Tribunal: TJPA
Processo: 0800853-71.2018.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800853-71.2018.8.14.0133

APELANTE: PEDRO JUNIOR ROSA PEREIRA

APELADO: GUAMA - TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA, REVITA ENGENHARIA S.A., VEGA VALORIZACAO DE RESIDUOS S.A. - VVR, SOLVI PARTICIPACOES S/A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
Direito processual civil. Embargos de declaração em Apelação cível. Art. 1.022 do CPC. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Prequestionamento. Inexistência. Mero inconformismo. Embargos rejeitado.

I.

Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que determinou o prosseguimento de ação individual, afastando, de forma implícita, a suspensão pretendida em razão da existência de ação coletiva.

2.

Os embargantes alegaram omissão quanto à análise do pedido de suspensão, da jurisprudência colacionada e da manifestação expressa sobre dispositivos legais, para fins de prequestionamento.

II.

Questão em discussão

3.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar expressamente o pedido de suspensão da ação individual em face da ação coletiva; (ii) estabelecer se a ausência de manifestação literal sobre todos os dispositivos legais apontados pelos embargantes configura omissão sanável por meio de embargos de declaração.

III.

Razões de decidir

4.

Os embargos de declaração têm hipóteses de cabimento restritas às previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida.

5.

O acórdão embargado enfrentou todas as teses relevantes, concluindo pelo prosseguimento da ação individual, o que implica rejeição implícita da suspensão pleiteada, afastando, portanto, a alegada omissão.

6.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a ação coletiva não impede a individual, salvo identidade plena entre partes, causa de pedir e pedido, tendo o acórdão reconhecido a legitimidade do autor diante da individualização do dano no caso concreto.

7.

O julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada dispositivo legal indicado pelas partes, bastando que a matéria tenha sido analisada e decidida, como ocorreu no caso concreto.

8.

A insurgência traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem caracterizar omissão, obscuridade, contradição ou erro matéria.

IV.

Dispositivo e tese

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.620.717/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 23/10/2017.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
GUAMÁ TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA e OUTROS,
em face do ACÓRDÃO DE ID. 28750825, assim constituído:

EMENTA:
Direito processual civil e Direito do consumidor. agravo interno em Apelação cível. Ação individual de indenização por dano moral decorrente de dano ambiental. Existência de ação civil pública. Decisão monocrática fundada em entendimento pacífico do STJ. Litispendência não configurada. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que anulou sentença de extinção do processo individual sob alegação de litispendência em relação à ação civil pública ajuizada com base nos mesmos fatos.

2. Os agravantes sustentam a inaplicabilidade do julgamento monocrático e a improcedência do pedido de indenização por inexistência de dano moral individual, além de pleitearem, subsidiariamente, a suspensão da ação individual.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática do relator é válida diante das hipóteses legais de cabimento previstas no art. 932, incisos III a V, do CPC; e (ii) determinar se a existência de ação civil pública por dano ambiental coletivo impede o prosseguimento de ação individual por dano moral decorrente dos mesmos fatos.

III. Razões de decidir

4. A decisão monocrática está autorizada pelo art. 932, V, do CPC, por estar amparada em entendimento pacífico do STJ, nos termos do art. 133, XII, “a”, do RITJPA, que permite a atuação monocrática do relator quando houver jurisprudência dominante sobre a matéria.

5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça afasta o reconhecimento de litispendência entre ação coletiva e ação individual fundada em direitos individuais homogêneos, conforme REsp 1.620.717/RS.

6. A existência de ação civil pública não impede o ajuizamento de ação individual, desde que haja individualização da pretensão e do dano alegado, o que ocorreu no presente caso.

7. A ausência de comprovação exauriente do dano moral individual na petição inicial não justifica o indeferimento liminar da demanda, sendo necessária instrução probatória para sua apuração.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Os embargantes alegam omissão quanto à legitimidade ativa, sustentando que o dano moral decorrente de dano ambiental é direito difuso, indivisível e de legitimação restrita, razão pela qual o autor não poderia ajuizar ação individual; apontam ainda omissão quanto à necessidade de suspensão da demanda individual até o julgamento da ação coletiva; afirmam ausência de manifestação sobre a jurisprudência colacionada que reconhece a ilegitimidade ativa em casos semelhantes; e, por fim, requerem prequestionamento expresso dos arts. 82 e 104 do CDC, 5º da LACP, 489, §1º, IV, do CPC, além dos arts. 5º, XXXV e 93, IX, da CF, a fim de viabilizar recurso às instâncias superiores.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de ID 29351674.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém, 08 de setembro de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Inicialmente, observo que os embargos de declaração preenchem todos os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

Sabe-se que os embargos de declaração possuem hipóteses de cabimento taxativas, previstas no art. 1.022 do CPC, restringindo-se à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Não se prestam a rediscutir a matéria já decidida.

No caso em exame, observa-se que o acórdão embargado enfrentou de forma adequada todas as questões suscitadas no recurso.

Conforme já consignado no acórdão embargado, a jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, é pacífica ao reconhecer que “a existência de ação coletiva não acarreta litispendência nem coisa julgada em relação às ações individuais, salvo quando demonstrada a identidade absoluta de partes, causa de pedir e pedido” (Resp 1.620.717/Rs, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, Dje 23/10/2017).

Assim,
o acórdão reconheceu de forma expressa a viabilidade da ação individual quando demonstrada a individualização do dano, como ocorre no caso em exame, o que implica admitir a legitimidade do autor.
Portanto, a questão foi devidamente analisada, não havendo omissão.

Ademais, a alegada omissão quanto à suspensão da ação individual também não prospera. Ao determinar o prosseguimento da ação individual, o acórdão rejeitou, ainda que de forma implícita, a suspensão do feito. Desta forma não há omissão, pois a tese foi afastada pelo próprio encaminhamento dado ao processo.

De igual modo, a alegada ausência de manifestação quanto à jurisprudência colacionada a respeito da ilegitimidade ativa, e ao pleito de manifestação expressa sobre dispositivos legais para fins de prequestionamento, ressalte-se que o julgador não está obrigado a mencionar um a um os dispositivos indicados pelas partes, bastando que a matéria tenha sido debatida e decidida, como se verificou no julgado.

Diante disso, constata-se que a insurgência traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem que haja vício a ser sanado nos termos do art. 1.022 do CPC.

Assim, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração, mantendo-se incólume o julgado.

Pelo exposto,

CONHEÇO
dos embargos, porém
OS REJEITO,
pelas razões acima.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 30/09/2025